Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721140-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Associação Arayara de Educação e Cultura contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, consistente no encerramento do prazo para envio de propostas para minuta do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. 2. Não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 3. O processo foi distribuído à 14a Vara Cível de Brasília, que, após pedido do impetrante, determinou a redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública do DF (ID no 72258032). 4. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra Secretário de Governo (ID no 72258033). 5. É o necessário. 6. De acordo com a petição inicial, o objeto do mandado de segurança é o encerramento do prazo para envio de sugestões populares sobre a nova minuta do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, disponível no sítio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. 7. No mandado de segurança, a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). Em razão disso, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. Além disso, não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 9. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) recolher as custas processuais; b) comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela apreciação do pedido de reabertura do prazo para a contribuição da população sobre a minuta do PDOT, declinando o nome e o cargo que ocupa. b.1) caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). 10. Concluídas as diligências, retornem-se os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO